Tribunal: TCU
Processo: 026.063/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos à conta do Termo de Compromisso 3151/2012, para construção de unidade de educação infantil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator: 9.1. considerar revel Jeferson Santos de Santana, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Jeferson Santos de Santana, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1/1/2013 140.445,85 Débito 23/1/2014 135.787,54 Débito 8/9/2014 67.893,77 Débito 1/1/2021 468,92 Crédito 9.3. aplicar ao responsável Jeferson Santos de Santana, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 250.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável.